Tribunal: STF
Processo: HC 243944
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado por Ciro Afonso de Alcântara, em causa própria, contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 846.431/SP, nos seguintes termos:  



    Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado por CIRO AFONSO DE ALCÂNTARA, em benefício próprio, apontando como autoridade coatora o Tribunal Regional Federal da 3ª Região (Apelação n. 0001381-44.2007.4.03.6122/SP).



    Colhe-se dos autos que o paciente, em primeira instância, foi absolvido da imputação da prática dos crimes previstos nos arts. 171, § 3º, 299 e 313-A, todos do Código Penal, e condenado à pena de 11 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais pagamento de 258 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 312 [peculato], § 1º [aplica-se a mesma pena, se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou concorre para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário], do CP, bem como à perda do cargo público e à reparação de danos, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal (e-STJ fls. 239/276).



    O Tribunal de origem deu parcial provimento aos recursos de apelação interpostos, em acórdão cuja ementa foi assim definida (e-STJ fls. 318/320):



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. PECULATO. FURTO. ART. 312, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. JUIZ NATURAL. EMENDATIO LIBELLI. QUESTÕES PRELIMINARES REJEITADAS. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. APLICABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. REPARAÇÃO DE DANOS. PERDA DO CARGO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. A jurisprudência dos tribunais superiores é no sentido de que o art. 399, § 2º, do CPP, incluído pela Lei nº 11.719/2008, ao introduzir o princípio da identidade física do juiz, deve ser interpretado com razoabilidade, aplicando-se, subsidiariamente, a regra do art. 132 do Código de Processo Civil de 1973 (Lei nº 5.869, de 11.01.1973), segundo a qual o juiz, titular ou substituo, que concluir a audiência julgará a lide, salvo se estiver convocado, licenciado, afastado por qualquer motivo, promovido ou aposentado, casos em que passará os autos ao seu sucessor. 2. A denúncia narrou de forma adequada os fatos imputados aos réus, descrevendo satisfatoriamente sua conduta, o conteúdo e a extensão da acusação, o que lhe possibilitou o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório. 3. A adequação da classificação jurídica do fato narrado na denúncia, pela aplicação da emendatio libelli, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal, ocorreu na sentença e não houve alteração da narrativa dos fatos (mutatio libelli), razão pela qual não havia necessidade de prévia manifestação da defesa, na medida em que os réus se defendem dos fatos a eles imputados, e não da sua classificação jurídica. 4. A inserção de informações inverídicas em declarações de imposto de renda de pessoa física e de imposto de renda retido na fonte tinha por objetivo a apropriação de valores de restituição de imposto de renda, valendo-se os réus da facilidade obtida pelo cargo exercido por um deles na Receita Federal. Ainda que se tenha feito uso de expediente fraudulento para se obter o montante subtraído dos cofres públicos, não está caracterizado o crime de estelionato, ante a especificidade do tipo do art. 312, do Código Penal. A conduta adequa-se melhor ao tipo penal do peculato-furto, como consta da sentença. 5. Materialidade, autoria e dolo comprovados. 6. No caso, diante das peculiaridades que o envolvem, ficou evidente na instrução processual que a inserção de dados falsos nas DIRFs e nas DIRPFs fora forjada especificamente para o fim de subtrair da União a restituição indevida de imposto de renda, mediante apresentação de vínculos de prestação de serviços falsos entre prefeituras e pessoas físicas. Assim, as informações inverídicas eram lançadas nas declarações de imposto de renda das fontes pagadoras para assegurar que o teor falso das DIRPFs gerasse a restituição buscada. Sem essa falsidade, o crime não teria resultado. Mantida a aplicação do princípio da consunção. 7. Dosimetria da pena. Pena-base reduzida para todos os réus, os elementos utilizados para fundamentar a exasperação são parte ínsita da prática delitiva ou do tipo penal em questão. 8. Está demonstrado nos autos que um dos réus promoveu e/ou organizou a cooperação no crime ou dirigiu a atividade dos demais agentes, reconhecendo-se em relação a ele a circunstância agravante prevista no art. 62, I, do Código Penal. 9. Incabível o reconhecimento da agravante do art. 62, IV, do Código Penal, pois a prática do crime mediante paga constitui elementar inerente ao próprio tipo penal do peculato-furto. 10. Embora se trate de circunstância objetiva e tenha sido reconhecida para um dos réus, a causa de diminuição pelo arrependimento posterior não se comunica aos demais corréus por não ter havido reparo integral do valor subtraído. 11. Ante a redução da pena, altera-se para o aberto o regime inicial de cumprimento de pena de dois corréus, ficando suas penas corporais substituídas por duas restritivas de direitos para cada um. 12. A reparação de danos causados pela infração prevista no art. 387, IV, do Código de Processo Penal depende de pedido expresso na denúncia. Como não houve pedido expresso, é descabida a condenação a esse título. Precedentes. 13. Não obstante a disposição da alínea “b” do inciso I do art. 92 do Código Penal preveja a perda do cargo quando houver condenação superior a 4 (quatro) anos de reclusão, tal disposição também somente se aplica ao cargo que era ocupado pelo réu no momento da ocorrência do crime, de modo que não há que se falar em interpretação extensiva dos efeitos do art. 92, I, do Código Penal. 14. Apelações parcialmente providas.



    Neste habeas corpus, sustenta o impetrante/paciente, em suma, que estaria sofrendo constrangimento ilegal decorrente da condenação pela prática do delito previsto no art. 312, § 1º, do CP, argumentando que os fatos amoldar-se-iam ao disposto no art. 171, § 3º, do CP.



    Aduz, ademais, ser possível a desclassificação pretendida, “pois, havendo pluralidade de agentes e convergência de vontades para a prática da mesma infração penal, com se deu no caso presente, todos aqueles que contribuem para o crime incidem nas penas a ele cominadas (CP, art. 29). E no caso concreto, vê-se que os denunciados Alfredo Ivo Fernandes, Adriana Grigolli Fernandes, Antonio Marcio Nocente, Luiz Paulo Gonçalves, Sonia Aparecida Grigolli Fernandes e Leda Maria Alcantara receberam proposta de suspensão condicional do processo, o que seria possível caso fossem acusados pelo artigo 312, § 1º, registrando-se, por oportuno que no momento em que acataram a proposta o impetrante ainda estava sendo acusado de estelionato. Ora, tiveram participantes no crime que o MPF sequer denúncia, participantes que, após denúncia de estelionato e devolução total do valor restituído indevidamente, extinta a punibilidade pelo cumprimento das condições da suspensão e o impetrante como peculato-furto. Isso em claro detrimento ao artigo 29, do CP” (e-STJ fl. 15).



    Requer, desta forma, a concessão da ordem para absolver o paciente – haja vista que o Ministério Público em alegações finais pugnou pela sua condenação por peculato – ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 171, § 3º, do CP, determinando a realização de nova dosimetria pelo Tribunal local e observância à eventual prescrição nos termos do art. 119 do CP (e-STJ fls. 14/15).



    Liminar indeferida (e-STJ fls. 370/373).



    Informações prestadas. O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do habeas corpus (e-STJ fls. 441/446).



    Às e-STJ fls. 448/450, pugna o ora impetrante/paciente pela verificação de possível aplicação do disposto no art. 28-A do CPP.



    É o relatório.



    Decido.



    Preliminarmente, deve-se asseverar que a condenação do paciente está em vias de tornar-se definitiva, uma vez que os recursos excepcionais – AREsp n. 2.380.806 e ARE n. 1.474.414 – não ultrapassaram o juízo de admissibilidade, valendo relembrar, inclusive, que, perante o Superior Tribunal de Justiça, fora determinada a certificação do trânsito em julgado do AREsp n. 2.380.806 e o envio imediato dos autos ao Supremo Tribunal Federal.



    Nesse contexto, não se pode olvidar que esta Corte Superior, de longa data, vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais, mas também da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção, o que não é o caso dos autos, em que o paciente, em suma, pugna pela desclassificação da conduta.



    Aliás, ressalte-se que a desconstituição da condenação implica o necessário revolvimento do acervo fático-probatório disposto nos autos, o reexame acerca dos elementos constitutivos do tipo e a verificação da perfeita adequação do fato à norma, providências em regra vedadas na angusta via do remédio constitucional, marcada pela celeridade e sumariedade na cognição.



    Além disso, a leitura do acórdão aqui impugnado revela que o Tribunal de origem não apreciou a controvérsia relativa ao pleito de desclassificação – nos moldes em que aqui trazida a demanda –, tampouco em relação à alegada violação do art. 29 do CP. Em verdade, a defesa nem sequer alegou, nas razões de apelação, a possibilidade de desclassificação da conduta ou, ainda, a suposta violação ao dispositivo legal referido, senão vejamos do seguinte excerto do relatório do acórdão da Corte local (e-STJ fl. 323):



    Em suas razões recursais (fls. 1.599/1.646), a defesa de CIRO alega, preliminarmente, a nulidade do feito ante a ofensa ao princípio do juiz natural; a inépcia da denúncia; a ausência de correlação entre a denúncia e a sentença, diante da alteração da capitulação jurídica dos fatos e da incongruência entre a fundamentação e o dispositivo. No mérito, pleiteia sua absolvição, em razão da falta de prova da autoria e da atipicidade da conduta. Subsidiariamente, pugna pela redução da pena-base ao mínimo legal, o afastamento da agravante do art. 62, II, do Código Penal e da causa de aumento do § 2º do art. 327 do Código Penal, a aplicação da causa de diminuição do art. 16 do Código Penal, a fixação de regime inicial mais brando para a pena privativa de liberdade e a substituição dessa pena por penas restritivas de direitos, a redução do valor do dia-multa e o afastamento da condenação à reparação de danos.



    Dessarte, exsurge dos autos que, não debatida pelo Tribunal de origem a tese levantada nas razões do habeas corpus, fica obstada a análise da quaestio por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.



    Ilustrativamente: [...].



    De toda forma, não há flagrante ilegalidade a ser reconhecida, já que a afirmação de que não houve subtração, mas simplesmente fraude, não tem o condão de descaracterizar o delito de peculato previsto no art. 312, § 1º, do CP, notadamente pela especificidade conferida a este último.



    Guardadas as devidas particularidades, aliás, assim já se decidiu: [...].



    A Corte Especial, por sua vez, já assentou posicionamento no sentido de que a desclassificação, como a aqui pretendida, revelaria proteção deficiente aos bens jurídicos da probidade, da moralidade administrativa e do dever de honestidade e boa-fé, que são impostos aos agentes públicos. Eis a ementa do julgado: [...].



    Assim sendo, o não conhecimento do presente writ é medida que se impõe, valendo lembrar que não há nenhuma ilegalidade que justifique a concessão da ordem, ainda que de ofício.



    Lado outro, no que tange ao pedido contido na petição de e-STJ fls. 448/450, na qual pugna o ora impetrante/paciente pela verificação de possível aplicação do disposto no art. 28-A do CPP, melhor sorte não lhe socorre.



    Em primeiro lugar, tal pleito também não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, o que inviabilizaria sua análise por esta Corte; em segundo, não há que se falar em tal possibilidade.



    No caso, a denúncia foi recebida em 16/4/2010, de modo que, implementado o instituto da ANPP tão somente em 23/1/2020, data da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, não há que se falar em retroatividade do art. 28-A do CPP, consoante o entendimento desta Corte Superior acerca do tema, senão vejamos: [...].



    Deve-se frisar, oportunamente, que a Terceira Seção, no julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, afetou a controvérsia relativa à “(im)possibilidade de acordo de não persecução penal posteriormente ao recebimento da denúncia” (Tema n. 1.098), contudo, o mérito da quaestio ainda não foi apreciado, não se podendo olvidar que, nos termos do disposto na parte final do § 1º do art. 1.036 do Código de Processo Civil e do art. 256-L do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça (RISTJ), não foi determinada a suspensão do trâmite dos processos pendentes que versam sobre o assunto.



    E, na mesma linha, ainda encontra-se pendente de julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, o HC n. 185.913/DF, no qual o Plenário daquela Corte definirá o cabimento do ANPP aos processos que estavam em andamento quando da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019.



    Como quer que seja, ausente definição da Terceira Seção ou da Suprema Corte quanto ao tema, vige o entendimento até aqui pacificado por esta Corte Superior, não havendo que se falar em possibilidade de aplicação, na espécie, do disposto no art. 28-A do CPP.



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus e indefiro o pedido formulado às e-STJ fls. 448/450. (doc. 7 – grifei).  



    Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    3 – Sendo assim, vislumbra-se que a decisão dessa Suprema Corte nos autos de HC 185.913 sob a relatoria do Excelentíssimo Doutor Ministro GILMAR MENDES, no qual já foi prolatado votos no mesmo sentido do relator, SMJ, pelos Ministros CRISTIANO ZANIN, EDSON FACHIN e DIAS TOFOLI, estando com vistas para o Ministro ANDRÉ MENDONÇA, irá afetar o caso concreto, tanto no STJ em que se encontra em Agravo Regimental, quanto nessa peça, razão pela qual REQUER-SE, liminarmente suspenda preventivamente qualquer ato de execução nos autos 0001381-44.2007.4.03.6122 até seja firmada a tese vencedora nessa Corte.



    4 – No próprio HC 185.913, decisão anexa, em que não houve determinação de suspensão por repercussão geral, foi determinado pelo relator que pedidos individuais fossem feitos em processos apartados. É notório que a decisão no referido HC irá afetar o direito do impetrante nos autos de processo crime, razão pela qual, embora ainda sem julgamento colegiado no STJ, pugna-se pelo deferimento da Liminar, tendo em vista o iminente trânsito e cumprimento da pena, para que se possa aguardar o entendimento exposado pelo STF nos autos de HC 185.913, com relação a retroatividade do ANPP. (doc. 1, p. 2).  



    Ao final, requer:  



    Diante do exposto, resta induvidoso que o paciente poderá, em breve, sofrer constrangimento em seu direito de ir e vir, razão pela qual suplica-se a ordem para suspender os autos de processo de conhecimento e consequente execução até que se decida definitivamente nos autos de HC 185.913 dessa Corte. (doc. 1, p. 5).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 846.431/SP (doc. 7). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA: INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO ART. 33, § 4°, DE LEI 11.343/2006. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento deste writ. II – A dedicação do paciente à atividade criminosa, reconhecida nas instâncias antecedentes, inviabiliza a aplicação da minorante. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 234.432 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/4/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, quanto à alegada possibilidade de aplicação do acordo de não persecução penal (ANPP), registro que, no julgamento do HC 233.147/SP, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal fixou orientação a ser aplicada até a conclusão, pelo Tribunal Pleno, da análise do HC 185.913/DF, no sentido de que, “[nas] ações penais iniciadas antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, é viável o acordo de não persecução penal, desde que não exista sentença condenatória e o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP” (grifei).  



    No caso, em consulta ao site da Seção Judiciária de São Paulo é possível verificar que a sentença de primeiro grau foi proferida em 26/9/2014, ou seja, antes da vigência e eficácia da Lei 13.964/2019, a inviabilizar a possibilidade de análise da aplicação do ANPP, na linha do referido precedente.  



    Nessa perspectiva:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL FIXADA NA PRIMEIRA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: “NAS AÇÕES PENAIS INICIADAS ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 13.964/2019, É VIÁVEL O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL, DESDE QUE NÃO EXISTA SENTENÇA CONDENATÓRIA E O PEDIDO TENHA SIDO FORMULADO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS APÓS A DATA DE VIGÊNCIA DO ART. 28-A DO CPP”. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA ANTES DA VIGÊNCIA E EFICÁCIA DA LEI 13.964/2019. ALEGADA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE E DESPROPORCIONALIDADE DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. INVIÁVEL QUE, EM HABEAS CORPUS, SE PROCEDA À PONDERAÇÃO E AO REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERIDAS NO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL, CONSIDERADAS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENDIDO SOBRESTAMENTO DESTE WRIT. INEXISTÊNCIA DE “DISPOSITIVO LEGAL OU REGIMENTAL DISPONDO SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE SUSPENSÃO PROCESSUAL DE CAUSAS SUBJETIVAS A FIM DE AGUARDAR O JULGAMENTO DE MATÉRIAS ANÁLOGAS VEICULADAS EM PROCESSOS SUBMETIDOS AO PLENÁRIO DESTA CORTE, COM BASE NO ART. 21, XI, DO RISTF, PELO SEU RESPECTIVO RELATOR”. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - No julgamento do HC 233.147/SP, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal fixou orientação a ser aplicada até a conclusão, pelo Tribunal Pleno, da análise do HC 185.913/DF, no sentido de que, “[nas] ações penais iniciadas antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, é viável o acordo de não persecução penal, desde que não exista sentença condenatória e o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP”. No presente caso, a sentença condenatória foi proferida em 12/4/2019, ou seja, antes da vigência e eficácia da Lei 13.964/2019, a inviabilizar a possibilidade de análise do ANPP, na linha do precedente referido. II - Sobre a exasperação da pena-base e a alegada desproporcionalidade da prestação pecuniária, anoto que este Supremo Tribunal consolidou entendimento no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015), iniquidades que não se verificam no caso. III - Quanto ao pedido de sobrestamento deste habeas corpus, inovação neste agravo interno, registro que “[....] inexiste dispositivo legal ou regimental dispondo sobre a obrigatoriedade de suspensão processual de causas subjetivas a fim de aguardar o julgamento de matérias análogas veiculadas em processos submetidos ao Plenário desta CORTE, com base no art. 21, XI, do RISTF, pelo seu respectivo Relator. A propósito, inclusive é prescindível o sobrestamento de processos até o julgamento de mérito de ações de controle concentrado que versem sobre a mesma temática, sobretudo quando a seu respeito já existe orientação colegiada”. Essa compreensão, constante do voto proferido pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do já referido HC 233.147/SP, também foi placitada pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal. IV - Agravo ao qual se nega provimento. (HC 233.682 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6/3/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator